Tribunal: TJPA
Processo: 0813935-31.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813935-31.2019.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JELLY CRISTINA MORAES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESISTÊNCIA ANTERIOR À CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE FORMA ESPONTÂNEA E PREMATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. TEMA 1040/STJ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu Apelação Cível manejada pela agravante contra sentença que homologou a desistência da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco recorrido, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, e sem condenação em honorários advocatícios. A agravante sustenta que, tendo apresentado contestação nos autos, mesmo antes da citação, teria direito à verba honorária.

2 - A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apresentação espontânea de contestação antes da citação ou do cumprimento da medida liminar configura formação válida da relação processual e exercício do contraditório; e (ii) se tal atuação confere à parte o direito à fixação de honorários advocatícios, à luz do art. 90 do CPC.

3 - A insurgência não merece acolhida. A ausência de cumprimento da liminar e da citação da parte demandada inviabiliza a formação válida da relação processual, tornando ineficaz qualquer defesa ofertada de forma prematura, por ausência de angularização processual.

4- O Tema 1040 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que a contestação na ação de busca e apreensão somente deve ser analisada após a execução da medida liminar, não se reconhecendo efeitos jurídicos à defesa antecipada.

5- Em tais hipóteses, não há falar em condenação ao pagamento de honorários, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, que excepciona a aplicação do art. 90 do CPC quando não formada a relação jurídica processual válida.

6- A pretensão de reconhecimento de honorários com base em manifestação espontânea e extemporânea viola os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, sendo incabível sua acolhida.

7- A decisão monocrática impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência superior e com os princípios que regem o processo civil.

8- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813935-31.2019.8.14.0006
RECORRENTE: JELLY CRISTINA MORAES E SILVA
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JELLY CRISTINA MORAES E SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, prolatada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A.

Na origem, o banco autor ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar, tendo por objeto veículo adquirido mediante contrato de alienação fiduciária firmado com a agravante. Alegado inadimplemento contratual, o autor pleiteou a apreensão do bem. No entanto, antes da efetivação da liminar e da determinação de citação da ré, o autor requereu a desistência da ação, a qual foi homologada pelo juízo a quo, extinguindo-se o feito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, e sem condenação em honorários advocatícios.

Irresignada, a parte ré interpôs apelação, sustentando, em síntese, que, tendo apresentado contestação antes da desistência da ação pelo autor, seria devida a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC. A apelação, contudo, foi inadmitida por decisão monocrática, ao fundamento de que a apresentação espontânea de contestação antes da citação não gera direito à verba honorária.

Contra essa decisão, foi interposto o presente Agravo Interno, reiterando os fundamentos da apelação. A agravante argumenta que a atuação da defesa nos autos — ainda que anterior à citação — configuraria trabalho técnico-jurídico passível de remuneração, especialmente diante do labor desenvolvido na contestação, da complexidade da causa e do valor envolvido.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que, conforme o Tema 1040 do STJ, a contestação apenas deve ser apresentada após a execução da medida liminar na ação de busca e apreensão. Assim, não teria havido angularização da relação processual, tampouco obrigatoriedade de fixação de honorários.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813935-31.2019.8.14.0006
RECORRENTE: JELLY CRISTINA MORAES E SILVA
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita formulado pela agravante no ID 8963175 - Pág. 20, tendo em vista a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada, nos termos da Lei nº 1.060/1950 e do art. 99, §3º, do CPC, bem como a farta documentação apresentada pela requerente nos autos da ação de revisão contratual nº 0854840-66.2019.8.14.0301, que tem como objeto o mesmo contrato da presente ação.

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

I - DA AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL

No caso dos autos, é incontroverso que:

a)
Não houve cumprimento da liminar
de busca e apreensão; b)
Não houve citação
da parte requerida; c) A
contestação foi apresentada espontaneamente
, antes dos marcos processuais legalmente estabelecidos.

Nessas circunstâncias, não se pode falar em formação válida da relação processual triangular, tampouco em exercício efetivo do contraditório, uma vez que a defesa foi oferecida em momento processualmente inadequado, sem que tivesse sido provocada pela citação ou pelo cumprimento da liminar.

II- DA APLICAÇÃO DO TEMA 1040 DO STJ

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1040, firmou entendimento no sentido de que:

"Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar."

Tal precedente, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, possui força vinculante e orienta a interpretação uniforme da matéria em todo o território nacional, promovendo segurança jurídica e coerência sistêmica.

A aplicação desse entendimento ao caso concreto é inequívoca:
se a contestação somente pode ser analisada após a execução da liminar, não há como reconhecer validade jurídica à defesa oferecida antes desse marco processual
.

III - DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O art. 90 do CPC estabelece que são devidos honorários advocatícios na extinção do processo sem resolução do mérito quando houver resistência injustificada do autor ou quando a parte contrária der causa à extinção.

Contudo,
a jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que não são devidos honorários quando não há formação válida da relação processual
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se, apresentado o pedido de desistência da execução antes da citação dos executados, os embargos do devedor devem ser apreciados ou julgados extintos e se, nessa circunstância, o credor responde pelo pagamento dos honorários advocatícios; (ii) se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão e (iii) se a fixação da verba honorária deve observar o regramento previsto no CPC/1973 ou o CPC/2015. 3. A desistência da execução antes do oferecimento dos embargos independe da anuência do devedor. Precedentes. 4. A apresentação de desistência da execução quando ainda não efetivada a citação dos devedores provoca a extinção dos embargos posteriormente opostos, ainda que estes versem acerca de questões de direito material. 5
. O credor não responde pelo pagamento de honorários sucumbenciais se manifestar a desistência da execução antes da citação
e da apresentação dos embargos e se não houver prévia constituição de advogado nos autos. 6. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.682.215 - MG - 06 de abril de 2021- Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

No presente caso, a atuação da agravante foi
espontânea e prematura
, não configurando exercício válido do direito de defesa, mas sim manifestação processualmente ineficaz que não gera direito à remuneração advocatícia.

V - DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ PROCESSUAL

Acolher a tese sustentada pela agravante significaria:

a)
Subverter a estrutura procedimental
da ação de busca e apreensão, criando incentivo para defesas extemporâneas; b)
Gerar insegurança jurídica
, ao permitir que se cogite de honorários sem contraditório válido; c)
Contrariar a boa-fé processual
, ao possibilitar a criação artificial de ônus financeiro sem prestação jurisdicional efetiva.

Tais consequências são incompatíveis com os princípios fundamentais do processo civil e com a necessidade de coerência do sistema jurídico.

VI - DA CORREÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A decisão impugnada aplicou corretamente o direito ao caso concreto, observando:

a) O
procedimento especial
da ação de busca e apreensão; b) A
jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça; c) Os
princípios processuais
da segurança jurídica e efetividade; d) A
ausência de interesse recursal
juridicamente protegido.

Não há, portanto, qualquer equívoco na decisão que inadmitiu a apelação, sendo esta a solução juridicamente adequada e em consonância com o entendimento dominante dos tribunais superiores.

CONCLUSÃO

Pelos fundamentos expostos,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que inadmitiu a apelação.

CONDENO
a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC,
ressalvada a gratuidade da justiça ora deferida
.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/10/2025